Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDADEQUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969.
2. A efetivação da medida liminar de busca e apreensão do bem levará à consolidação da propriedade, com a posse plena e exclusiva, em favor do credor, caso o devedor não efetue, em 5 (cinco) dias, o pagamento integral do débito, nos termos do artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
3. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
4. A existência de seguro prestamista, por si só, não obsta a propositura de Ação de Busca e Apreensão, tampouco elide a mora, havendo necessidade de comunicação do sinistro.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.